Tribunal: TJDFT
Processo: 0733535-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733535-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DE SOUSA BENICIO BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Poliana de Sousa Benício Barbosa contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória de leilão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por ela consistente em suspender imediatamente o leilão do imóvel marcado para 22/08/2025 a 25/08/2025 até a decisão final do processo principal e do processo apenso. A agravante narra que celebrou contrato de financiamento com garantia fiduciária sobre o único imóvel onde reside com sua família. Alega que atrasou quatro (4) parcelas devido a dificuldades financeiras e superendividamento. Afirma que tentou quitar os débitos, mas o banco agravado recusou-se a fornecer boletos, o que impediu o pagamento. Informa que o agravado iniciou execução extrajudicial e agendou o leilão do imóvel para os dias 22 a 25 de agosto de 2025 mesmo diante da boa-fé e do interesse inequívoco dela de quitar o débito. Sustenta que a mora não foi voluntária, mas causada pela conduta omissiva e contraditória do agravado, que criou barreiras artificiais para gerar o inadimplemento e beneficiar-se dele. Avalia que cabe ao agravado demonstrar a regularidade de sua conduta e a inexistência das falhas narradas uma vez que a relação entre as partes é de consumo. Considera que a decisão agravada ignorou o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito à moradia. Cita jurisprudência favorável à sua tese. Destaca o risco de perda irreparável do imóvel, protegido pela Lei no 8.009/1990 (bem de família). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a purga da mora após a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor é impossível nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97, com redação dada pela Lei no 13.465/2017. Após a consolidação, o devedor tem apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel, pois a quitação do débito para retomar o contrato não é mais admissível. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIAL DO STJ. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. (...) 2. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas de Direito Privado do STJ, "no período anterior à Lei n. 13.465/2017, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, era admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, §1o, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997" (REsp n. 1.818.156/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021). 3. Com a edição da Lei n. 13.465/2017, que incluiu o §2o-B no art. 27 da Lei n. 9.514/1997, "não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária" (REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020). (...) (REsp n. 1.845.401/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14/4/2025, DJEN: 23/4/2025) DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. A jurisprudência do STJ estabelece que, com o advento da Lei n. 13.465/2017, não é mais possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade, assegurando-se apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel. 5. O Tribunal de origem, em sintonia com a jurisprudência do STJ, afastou a alegação de abusividade na cobrança de seguros, considerando que não houve comprovação de venda casada. 6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "(...) 3. Com o advento da Lei n. 13.465/2017, a purgação da mora não é mais admitida após a consolidação da propriedade fiduciária, assegurando-se apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel. 4. O ajuizamento isolado de ação revisional e a abusividade dos encargos inerentes ao período de inadimplência contratual não descaracterizam a mora. 5. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ ". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.514/1997, art. 27, § 2o-B; Decreto-Lei n. 70/1966, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.115/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023; REsp n. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023; REsp n. 1.818.156/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021; REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020; REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008; REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018. (AgInt no REsp n. 2.148.745/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 31/3/2025, DJEN: 3/4/2025) Os documentos anexados aos autos sugerem que houve consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor e que o leilão foi designado em conformidade com os prazos legais. A consolidação da propriedade exclui o bem do patrimônio do devedor e legitima a alienação extrajudicial. O imóvel dado em garantia fiduciária pode ser levado a leilão em caso de inadimplemento, ainda que seja utilizado como residência familiar. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a dívida decorre da aquisição do próprio imóvel nos termos do art. 3o, inc. V, da Lei no 8.009/1990. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a alienação fiduciária de imóvel alegadamente impenhorável por ser bem de família. 2. A parte agravante sustenta que o imóvel não poderia ser utilizado como garantia em alienação fiduciária, alegando a impenhorabilidade do bem de família e a não aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e 283 do STF. 3. A parte agravante também alega que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário não foi averbada no prazo legal, violando o art. 26-A, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, e que não há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, afastando a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a proteção do bem de família impede a consolidação da propriedade em alienação fiduciária e se a ausência de averbação no prazo legal invalida o procedimento; e (ii) se a análise do contrato e das provas colacionadas aos autos implica em reexame fático-probatório, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a proteção do bem de família não impede a alienação fiduciária, pois o imóvel foi dado voluntariamente em garantia. 6. A ausência de averbação no prazo legal não traz prejuízo ao devedor, pois amplia a oportunidade para o adimplemento da obrigação. 7. A análise das questões levantadas pelo agravante implica em reexame do conjunto probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A proteção do bem de família não impede a alienação fiduciária quando o imóvel é dado voluntariamente em garantia. 2. A ausência de averbação no prazo legal não invalida o procedimento de consolidação da propriedade. 3. O reexame de questões fáticas é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, art. 1o; Lei n. 9.514/1997, art. 26-A, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.559.370/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgados em 24/5/2023. (AgInt no AREsp n. 2.795.144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/6/2025, DJEN: 23/6/2025) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LEILÃO. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO REALIZADA POR CORRESPONDÊNCIA. VALOR DA ARREMATAÇÃO. VALOR PRÓXIMO AO PREVISTO NO CONTRATO. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (...) 4. A Lei 8.009/90, em seu art. 3o, V, afasta a impenhorabilidade do imóvel residencial quando o bem é dado em alienação fiduciária. A sentença deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1859687, 0714985-31.2023.8.07.0009, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 8/5/2024, DJe: 21/5/2024) A alegação de mora do credor não ficou comprovada. Inexistem nos autos elementos suficientes para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo banco. O procedimento de execução extrajudicial seguiu os trâmites legais, em tese. É necessário prova robusta de que o credor tenha efetivamente criado obstáculos injustificados ao pagamento, o que não se verifica, ao menos neste momento processual. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator